Tribunal: TJMT
Processo: 1009107-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009107-73.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009107-73.2020
AGRAVANTE: AUTO POSTO SORRISÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AGRAVADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA-MT
LIMINAR
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Auto Posto Sorrisão Ltda – Em Recuperação Judicial contra decisão que decretou sua FALÊNCIA nos autos da Recuperação Judicial no 2867-41.2018.811.0102.
Explica que em 19-11-2018 distribuiu pedido de processamento da Recuperação Judicial. Diz que atua no comércio varejista de combustíveis, lubrificantes, derivados de petróleo, álcool, pelas e acessórios para veículos etc, cuja sede fica entre as cidades de Sorriso e Sinop-MT, em importante via de acesso de caminhões transportadores, viaturas da polícia federal e veículos de concessionária que atende a região e outros, que dependem do funcionamento do posto de combustível.
Afirma que tem trinta colaboradores além de que no restaurante que funciona no posto, conta com outros vinte e cinco funcionários e que no área da empresa aloja cerca de sessenta pessoas, todas trabalham no posto e seus familiares nas proximidades.
Anota que na data de 14-6-2019 foi deferido o processamento do pedido, nomeado Administrador Judicial, cuja decisão foi publicada no DJE no 27566 de 13-8-2019, bem assim, publicado no Jornal Gazeta Digital em 08-8-2019.
Registra que o Administrador Judicial apresentou os primeiros relatórios alusivos as movimentações da agravante e postulou a convolação em falência, ao fundamento de intempestividade na apresentação do plano de recuperação judicial e inviabilidade da atividade, o que foi acolhido na decisão recorrida.
Assegura a necessidade de mitigação do artigo 53 da Lei 11.101/2005, porque a empresa que atua há mais de 27 anos no ramo de combustíveis não pode ser prejudicada por ato desidioso da antiga patrona da recuperanda.
Destaca a necessidade de preservar as atividades da empresa de grande relevância ao Município de Vera e região, o que é atestado por meio de declarações do prefeito e chefe da 6a delegacia da Polícia Federal SPRF-MT, além de que os colaboradores ficarão sem receita e realocação no mercado de trabalho será lenta, se chegar a acontecer.
Anota o perigo de se agravar ainda mais a situação da recorrente em razão da Pandemia pelo COVID-19, que projeta índices alarmantes de desemprego.
Reclama que apesar de ser intempestiva a apresentação do plano, em nada prejudicou os credores, além de que o artigo 47 da lei 11.101/2005 estabelece a supremacia da preservação da empresa, circunstância que não foi sopesada no caso em exame.
Afirma que a empresa atua de forma regular, gerava renda e empregos até a data 20-4-2020, data em que fora lacrado o estabelecimento.
Justifica que tem plenas condições de superar a crise, porque ocupa posição estratégica no mercado, além de que está situada as margens da BR 163, próximo a diversos municípios da região (Feliz Natal, Sinop, Sorriso e Vera).
Reclama o desacerto da decisão recorrida porque é a classe de credores quem tem a prerrogativa de analisar e decidir acerca da viabilidade do plano apresentado, de acordo com a conveniência dos credores, de modo que não cabe ao Judiciário adentar em tal seara.
Postula a suspensão dos efeitos da decisão recorrida a fim de evitar maiores prejuízos além daqueles já experimentados e oriundos do fechamento das portas do estabelecimento, até que a questão seja apreciada pelo mérito.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante a suspensão da decisão que decretou sua falência nos autos da Recuperação Judicial no 2867-41.2018.811.0102, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vera-MT.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, o pedido de processamento da Recuperação Judicial foi deferido em favor da agravante aos 14-6-2019, mas antes que fosse realizada a Assembleia Geral de Credores, a decisão recorrida acabou por decretar a FALÊNCIA da agravante,em síntese, porque o plano foi apresentado intempestivamente, bem assim porque os primeiros relatórios de revisão contábil teriam indicado a inviabilidade econômica da empresa recuperanda.
Ocorre que o decreto de quebra de uma empresa que, ao que costa, atua no ramo de combustíveis há mais de 20 na região entre Sorriso e Sinop, margeada pela BR 163 cuja frota de caminhões é utilizada para escoamento de produção agrícola entre outras, revela-se, neste primeiro momento, medida desarrazoada.
Ao que se evidencia, o Magistrado examinou a procedibilidade da recuperação judicial sob o viés literal do preenchimento do requisito do art. 53, da Lei n. 11.101/2005 (improrrogabilidade do prazo de 60 dias para apresentação do plano de recuperação judicial) além de ter procedido a análise da viabilidade econômica financeira da recuperanda, incumbência que, em princípio, é resguardada aos seus credores.
Há que se ponderar, ainda, a coletividade de colaboradores diretos da agravante, em torno de trinta, além dos indiretos (25) e demais familiares, que serão os primeiros a sentir os graves efeitos decorrentes do lacre do posto, porque ficarão desempregados, caso a medida não seja suspensa.
Soma-se a isso, momento delicado que os continentes passam em inegável estado de crise oriundo da Pandemia do “COVID-19”, cuja circunstância, inclusive, é objeto da Recomendação no 63, do Conselho Nacional de Justiça, de 31 de março de 2020, no sentido de prevenir a crise econômica decorrente das medidas de distanciamento social implementadas em todo território nacional.
As orientações ultrapassam positivamente os aspectos dicotômicos da lei, na medida em que o que se pretende preservar não é o interesse da Recuperanda ou de credor específico, mas, sim, atribuir calmaria ao ambiente de recuperação e evitar a sucumbência prematura de empresas circunstancialmente saudáveis que denotem reestruturações viáveis.
Assim, as circunstâncias fáticas do presente caso, demonstram a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão que decretou a falência da agravante Auto Posto Sorrisão Ltda – Em Recuperação Judicial, até que a questão seja enfrentada pelo Colegiado, por ocasião da apreciação pelo mérito do recurso.
Posto isso, concede-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a falência da recorrente Auto Posto Sorrisão Ltda – Em Recuperação Judicial.
Cumpra-se com a urgência que o caso reclama.
Intimem-se os credores para apresentar contra minuta, bem assim a Administradora Judicial para prestar esclarecimentos que entender necessários.
Após, colha-se parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator